Tribunal: STJ
Processo: 0034567-92.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1070767 - SP(2026/0034567-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MARCOS DE ALMEIDA LINS (PRESO)
ADVOGADO
: SILAS RODRIGUES DOS SANTOS - SP365295
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA
CORPUS
DE PROVAS.
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO
HABEAS CORPUS
CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO PEDIDO NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA
DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito
ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça
de lesão ao direito de locomoção.
2. De toda forma, não se vislumbrou ilegalidade flagrante apta a ser sanada
na presente via, ainda que mediante a eventual concessão de habeas
de ofício.
corpus
3. No caso, o acolhimento do pleito de absolvição deduzido implicaria
impreterível e inviável revolvimento do material fático-probatório existente,
de modo que não se deve conhecer do
que assume feições de segunda
writ
apelação.
4. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/03/2026
18/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55180791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/03/2026 19:59:39
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 60f5c523-d918-4cd5-9650-75c6f3681eee

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55180791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/03/2026 19:59:39
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 60f5c523-d918-4cd5-9650-75c6f3681eee

AgRg no HABEAS CORPUS No 1070767 - SP(2026/0034567-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MARCOS DE ALMEIDA LINS (PRESO)
ADVOGADO
: SILAS RODRIGUES DOS SANTOS - SP365295
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA
CORPUS
DE PROVAS.
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO
HABEAS CORPUS
CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO PEDIDO NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA
DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito
ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça
de lesão ao direito de locomoção.
2. De toda forma, não se vislumbrou ilegalidade flagrante apta a ser sanada
na presente via, ainda que mediante a eventual concessão de habeas
de ofício.
corpus
3. No caso, o acolhimento do pleito de absolvição deduzido implicaria
impreterível e inviável revolvimento do material fático-probatório existente,
de modo que não se deve conhecer do
que assume feições de segunda
writ
apelação.
4. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por MARCOS DE ALMEIDA
LINS contra decisão que indeferiu liminarmente o
.
habeas corpus
Consta dos autos que o paciente foi condenado, como incurso nos arts. 215-
A e 147 do Código Penal, às penas, respectivamente, de 1 ano e 3 meses de reclusão
e 1 mês e 7 dias de detenção, fixado o regime inicial semiaberto para o cumprimento
de ambas as sanções.
Documento eletrônico VDA54839404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:30:55
Código de Controle do Documento: 10f8c369-de68-4827-862b-074ad46996cf

O Tribunal de origem negou provimento ao recurso de apelação da defesa e
deu provimento ao apelo ministerial para condenar o ora paciente, como incurso no
-A do Código Penal, a cumprir 09 anos e 04 meses de reclusão, em regime
art. 217
inicial fechado (e-STJ fls.
).
38/55
Com o trânsito em julgado da ação penal, a defesa ajuizou revisão criminal a
qual foi teve seu pedido julgado improcedente, em acórdão assim ementado (e-STJ fl.
15):
REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E AMEAÇA. PROVA
NOVA DE INOCÊNCIA. DECLARAÇÃO EXTRAJUDICIAL E JUSTIFICAÇÃO
CRIMINAL. IMPROCEDÊNCIA. DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE FALSA
E CONFIRMADA PELA TESTEMUNHA EM JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL.
INDÍCIOS DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO.
ANULAÇÃO
DO
PROCESSO
DE
ORIGEM
POR
FALTA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO
EXTENSIVAMENTE FUNDAMENTADO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de revisão criminal ajuizada contra condenação por infração ao
-A, caput, e ao
ambos c. c. o
todos do CP, às penas
art. 217
art. 147,
art. 69,
de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1 mês e 7
dias de detenção, em regime inicial semiaberto.
II. Questão em discussão
2. Saber se deve ser (i) absolvido em razão de prova nova produzida em
justificação criminal, ou, subsidiariamente, (ii) decretada a nulidade do
processo de origem por falta de fundamentação idônea da condenação.
III. Razões de decidir
3. Pedido absolutório embasado em declaração extrajudicial, com assinatura
reconhecida por tabelião de notas, bem como depoimento em justificação
criminal.
4. Declaração extrajudicial desmentida pela testemunha ouvida em
justificação criminal, tendo narrado que sequer a leu, tendo-a recebido já
escrita por advogado do peticionário apenas para que assinasse e
reconhecesse firma. Indícios de falsidade ideológica. Imprestabilidade da
prova nova para a absolvição.
5. Pedido subsidiário para anulação da condenação por falta de
fundamentação
idônea.
Improcedência.
Acórdão
condenatório
extensivamente fundamentado.
IV. Dispositivo.
6. Revisão criminal improcedente.

No presente
, a defesa sustentou que (e-STJ fl. 8):
writ
Documento eletrônico VDA54839404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:30:55
Código de Controle do Documento: 10f8c369-de68-4827-862b-074ad46996cf

No presente caso, a decisão do TJSP que indeferiu a Revisão Criminal
incorreu em constrangimento ilegal ao não reavaliar o quadro probatório à
luz da dúvida gerada pela prova nova.
Ainda que a testemunha tenha se mostrado insegura em juízo, seu
depoimento não teve o condão de transformar a dúvida em certeza para a
acusação. Pelo contrário, apenas reforçou a fragilidade de uma condenação
que já se mostrava precária.

Requereu, liminarmente, "a suspensão imediata da execução da pena; a
expedição de ALVARÁ DE SOLTURA em favor do Paciente, até o julgamento final do
(e-STJ fl. 12).
presente habeas corpus"
No mérito, buscou (e-STJ fl. 12):
a) o conhecimento e processamento do presente habeas corpus;
b) a confirmação da liminar;
c) a concessão definitiva da ordem para:
Absolver o Paciente, nos termos do VII, do CPP; ou art. 386,
Anular o acórdão condenatório, determinando novo julgamento em
conformidade com a jurisprudência do STJ.

Conclusos os autos a esta relatoria, indeferi liminarmente o habeas corpus
(e-STJ fls.
).
121/124
Contra a decisão a defesa interpõe o presente regimental (e-STJ fls. 128/138
). Em suas razões, alega que "é pacífico neste Superior Tribunal que, embora não se
conheça do habeas corpus substitutivo, subsiste o dever jurisdicional de examinar a
(e-STJ fl. 129).
existência de ilegalidade flagrante, com concessão da ordem de ofício"
No mais, reitera as teses apresentadas na petição inicial do
,
writ
sustentando que, "no caso em exame, a prova nova foi produzida sob o crivo do
contraditório judicial, por testemunha presencial imparcial, que negou a ocorrência do
fato típico. Ainda que o Tribunal de origem tenha tentado esvaziar seu valor probatório,
o simples surgimento de tal elemento já rompe a certeza exigida para a manutenção da
(e-STJ fl. 132).
condenação"
Assim, requer que seja reconsiderada a decisão agravada ou que o
presente recurso seja levado para apreciação da Turma competente.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Documento eletrônico VDA54839404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:30:55
Código de Controle do Documento: 10f8c369-de68-4827-862b-074ad46996cf

O recurso não se credencia ao provimento, ante a inexistência de
fundamento capaz de infirmar as bases da decisão agravada, que deve ser mantida
em todos os seus termos.
Conforme asseverado na decisão ora agravada, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena
habeas corpus
de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou
remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
Nesse sentido:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. [...]
MANDAMUS IMPETRADO CONCOMITANTEMENTE COM RECURSO
ESPECIAL INTERPOSTO NA ORIGEM. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE. [...] AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
2. Não se conhece de habeas corpus impetrado concomitantemente com o
recurso especial, sob pena de subversão do sistema recursal e de violação
ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.
[...] (AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
904.330/PR,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/9/2024,
5/9/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE
RECURSO ESPECIAL, IMPETRADO QUANDO O PRAZO PARA A
INTERPOSIÇÃO DA VIA RECURSAL CABÍVEL NA CAUSA PRINCIPAL
AINDA NÃO HAVIA FLUÍDO. INADEQUAÇÃO DO PRESENTE REMÉDIO.
PRECEDENTES. NÃO CABIMENTO DE CONCESSÃO DA ORDEM DE
OFÍCIO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA LIMINARMENTE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É incognoscível, ordinariamente, o habeas corpus impetrado quando em
curso o prazo para interposição do recurso cabível. O recurso especial
defensivo, interposto, na origem, após a prolação da decisão agravada,
apenas reforça o óbice à cognição do pedido veiculado neste feito
autônomo.
[...] (AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
834.221/DF,
julgado em
DJe de
)
18/9/2023,
25/9/2023.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO "HABEAS
CORPUS". ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA
DE ILICITUDE FLAGRANTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no
sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a
revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração,
ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta
a gerar constrangimento ilegal.
Documento eletrônico VDA54839404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:30:55
Código de Controle do Documento: 10f8c369-de68-4827-862b-074ad46996cf

[...] (AgRg no HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
921.445/MS,
Turma, julgado em
DJe de
)
3/9/2024,
6/9/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO. CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
[...]
4. "Firmou-se nesta Corte o entendimento de que "[n]ão deve ser conhecido
o writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado,
manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não
houve inauguração da competência desta Corte" (HC n.
relatora
733.751/SP,
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
12/9/2023,
20/9/2023)
. Não obstante, em caso de manifesta ilegalidade, é possível a concessão da
ordem de ofício, conforme preceitua o
§ 2o, do Código de Processo
art. 654,
Penal" (AgRg no HC n.
relator Ministro Jesuíno Rissato -
882.773/SP,
Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 24/6/2024,
DJe de
.
26/6/2024)
[...] (AgRg no HC n.
de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
907.053/SP,
DJe de
)
16/9/2024,
19/9/2024.
Não se desconhece a orientação presente no
-A,
e parágrafo
art. 647
caput
único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer autoridade
judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando verificada a presença de
flagrante ilegalidade, a expedição de
de ofício em vista de lesão ou
habeas corpus
ameaça de lesão à liberdade de locomoção.
, tal não é o caso do presente
.
Entretanto
writ
Com efeito, o Tribunal de origem manifestou-se nos seguintes termos para
julgar improcedente o pedido de revisão criminal, mantendo a sentença condenatória
(e-STJ fls.
):
18/19
Após ser condenado, [M.] apresentou um “depoimento extrajudicial”, juntado
às fls.
com firma reconhecida, em nome de Marcos Antônio Pinheiro
31/32,
da Silva, nos seguintes termos:
“[...] O declarante afirma que conhece [M. DE A. L.], e tem conhecimento da
acusação contra o mesmo que ocorreu no processo de número: 1500188-
22.2019.8.26.0302.
Declara que em relação aos fatos narrado pela suposta vítima, o declarante
estava no local dos fatos, e afirma sem sombra de dúvidas que [M. DE A.],
em momento algum ficou sozinho com a suposta vítima.
Declara ainda que a época dos fatos foi procurado por familiares da suposta
vítima para depor contra o acusado, contudo o mesmo se negou porque tem
plena ciência da inocência do mesmo.
Documento eletrônico VDA54839404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:30:55
Código de Controle do Documento: 10f8c369-de68-4827-862b-074ad46996cf

Por fim declara que estava no local dos fatos e pode asseverar sem sombra
de dúvidas que [M.], não ficou momento algum sozinho com a vítima,
podendo asseverar que o mesmo é inocente.”
Ocorre que, realizada justificação criminal autos 1500188-22.2019.8.26.0302
-, Marcos Antônio Pinheiro da Silva desmentiu referida declaração
extrajudicial. Disse que, no dia do fato, foi entregar a casa ao rapaz a quem
locou. Não visualizou os fatos. Entregou as chaves e já foi embora
rapidamente. Não se lembra de ter visto [M.] no local dos fatos. Viu-o
somente em frente à casa, pois [M.] era vizinho. Confirma ter assinado a
declaração a pedido do advogado de [M.]. Ele fez a declaração, mandou por
e-mail ao depoente para reconhecer firma e a devolveu. O advogado não
conversou com o depoente acerca do que sabia sobre os fatos. Leu a
declaração “por cima” e assinou.
Como se verifica, Marcos Antônio Pinheiro da Silva disse que mal esteve no
local. Chegou e foi embora rapidamente, sequer chegando a ver [M.] no
interior do imóvel. Logo, não podia afirmar como efetivamente não afirmou
que [M.] não esteve sozinho com a vítima.
Pior: disse que mal chegou a ler o documento juntado às fls.
tendo
31/32,
sido redigido e enviado por advogado do peticionário apenas para que
reconhecesse firma.
Evidente que o documento e o depoimento de Marcos Antônio Pinheiro da
Silva não comprovam a inocência de [M.], até porque aquele é falso.
Manifestamente improcedente, pois, o pedido revisional com fundamento no
III, do Código de Processo Penal.
art. 621,

Verifica-se, portanto, que a Corte estadual, analisando os elementos
probatórios colhidos nos autos, sob o crivo do contraditório, entendeu que "o
documento e o depoimento de Marcos Antônio Pinheiro da Silva não comprovam a
(e-STJ fl. 19).
inocência de [M.], até porque aquele é falso"
Desse modo, revisar a conclusão do Tribunal
, de modo a absolver o
a quo
ora agravante, demanda reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que,
conforme salientado na decisão ora agravada, é vedado na via célere do habeas corpus
.
Nesse sentido:
Direito processual penal. Agravo regimental. Habeas corpus substitutivo de
recurso próprio. Estupro de vulnerável. Continuidade delitiva. Causa de
aumento de pena. Agravo desprovido.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado em benefício de paciente condenado a 20 anos
de reclusão por estupro de vulnerável, com pedido de absolvição ou revisão
da dosimetria da pena, alegando fragilidade das provas e inidoneidade da
causa de aumento de pena prevista no
II, do Código Penal.
art. 226,
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA54839404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:30:55
Código de Controle do Documento: 10f8c369-de68-4827-862b-074ad46996cf

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a absolvição do
paciente com base na alegada fragilidade das provas, notadamente
inconsistências nos depoimentos de testemunhas e da vítima.
3. A questão em discussão também envolve a aplicação da causa de
aumento de pena prevista no
II, do Código Penal, considerando a
art. 226,
alegação de inexistência de relação de autoridade do réu sobre a vítima.
4. A continuidade delitiva e a fração de aumento de
aplicada,
2/3
considerando o número de atos libidinosos praticados, também são
questões em discussão.
III. Razões de decidir
5. As instâncias ordinárias valoraram o acervo probatório e concluíram pela
prática do delito, sendo inviável o reexame de provas na via do habeas
corpus.
6. A palavra da vítima, corroborada por outras provas, tem valor probante
diferenciado em crimes sexuais, conforme jurisprudência consolidada.
7. A aplicação da causa de aumento de pena do
II, do Código Penal
art. 226,
foi fundamentada na relação de autoridade do réu, companheiro da avó da
vítima.
8. A fração de aumento de
pela continuidade delitiva está em
2/3
consonância com a jurisprudência, considerando a prática reiterada dos atos
durante dois anos.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A palavra da vítima em crimes sexuais tem valor
probante diferenciado, especialmente quando corroborada por outras
provas. 2. A causa de aumento de pena do
II, do Código Penal
art. 226,
aplica-se quando há relação de autoridade do réu sobre a vítima. 3. A fração
de aumento de
pela continuidade delitiva é justificada pela prática
2/3
reiterada de atos delituosos."
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 71, 217-A, 226, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC
Rel. Min. Reynaldo
475.442/PE,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg no
13/11/2018;
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado
REsp 2.195.607/SP,
em 6/5/2025.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
905.473/SP,
Turma, julgado em

27/8/2025, DJEN de 1o/
)
9/2025.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu da ordem
de habeas corpus. A agravante foi condenada à pena de 09 (nove) anos e
Documento eletrônico VDA54839404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:30:55
Código de Controle do Documento: 10f8c369-de68-4827-862b-074ad46996cf

04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de
atos libidinosos com menor de 14 (quatorze) anos, tipificada como crime de
estupro de vulnerável, nos termos do
-A do Código Penal.
art. 217
2. A Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que
denegou a ordem, alegando constrangimento ilegal por inexistência de
provas suficientes para embasar o decreto condenatório, afirmando que a
condenação se baseou exclusivamente na palavra da vítima.
II. Questão em discussão
3. A discussão consiste em saber se é admissível a impetração de habeas
corpus substitutivo de recurso especial, haja vista o princípio da
unirrecorribilidade, e se há ilegalidade flagrante que justifique a concessão
de habeas corpus de ofício.
III. Razões de decidir
4. O Superior Tribunal de Justiça entende ser incabível a impetração de
habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sob pena de subversão do
sistema recursal e indevida supressão de instância.
5. A impetração de habeas corpus e a interposição de recurso especial
simultâneos contra o mesmo acórdão condenatório caracteriza ofensa ao
princípio da unirrecorribilidade.
6. O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de
absolvição ou de desclassificação de condutas, pois requer reexame
aprofundado dos fatos e das provas, procedimento vedado pelos limites do
mandamus.
7. Inexiste ilegalidade flagrante que justifique a concessão de habeas corpus
de ofício, pois a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de
discricionariedade do julgador, passível de revisão apenas em caso de
inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. É incabível a impetração de habeas corpus
substitutivo de recurso especial, em respeito ao princípio da
unirrecorribilidade. 2. O habeas corpus não é a via adequada para reexame
de fatos e provas, sendo vedado para apreciação de pedidos de absolvição
ou desclassificação de condutas.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
-A; Código Penal,
art. 217
-A.
art. 215
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 946.588/SC,
rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg no HC n.
rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
23/10/2024;
549.368/SC,
Quinta Turma, DJe de 19/12/2019.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
985.282/SP,
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 11/6/2025,
DJEN de
)
26/6/2025.
Assim, como visto, a decisão agravada não enseja retratação ou reforma.
Documento eletrônico VDA54839404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:30:55
Código de Controle do Documento: 10f8c369-de68-4827-862b-074ad46996cf

Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54839404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:30:55
Código de Controle do Documento: 10f8c369-de68-4827-862b-074ad46996cf

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.070.767 / SP
Número Registro: 2026/0034567-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15001882220198260302 22928603120258260000
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : SILAS RODRIGUES DOS SANTOS
ADVOGADO
: SILAS RODRIGUES DOS SANTOS - SP365295
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: MARCOS DE ALMEIDA LINS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARCOS DE ALMEIDA LINS (PRESO)
ADVOGADO : SILAS RODRIGUES DOS SANTOS - SP365295
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA55148843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:54:59
Código de Controle do Documento: 38b5bda2-40a4-453e-9b30-65f5294a83e9

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
18/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:54:59
Código de Controle do Documento: 38b5bda2-40a4-453e-9b30-65f5294a83e9